Tribunal: TJPA
Processo: 0806258-06.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806258-06.2023.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS - SANEPAR, TELEFONICA BRASIL

APELADO: TELEFONICA BRASIL, AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS - SANEPAR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito do Consumidor e Direito Processual Civil. Apelação cível e recurso adesivo. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Serviço de telefonia móvel. Autarquia municipal. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Cancelamento indevido de linhas essenciais à prestação de serviço público. Cobrança sem comprovação idônea. Inexigibilidade de fatura. Dano moral da pessoa jurídica configurado. Readequação da sucumbência. Apelação desprovida. Recurso adesivo provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por TELEFÔNICA BRASIL S.A. e recurso adesivo interposto pela AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS – SANEPAR contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade da fatura com vencimento em 25/10/2023, afastando, contudo, a condenação por dano moral.

2. A autora, autarquia municipal responsável pelos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto, alegou haver contratado 25 linhas de telefonia móvel para uso institucional, as quais teriam sido indevidamente canceladas/suspensas, apesar da vigência contratual e da adimplência, sobrevindo, ainda, cobrança de R$ 11.288,34 a título de multa por cancelamento contratual.

3. A TELEFÔNICA BRASIL S.A., em seu recurso, sustenta a inaplicabilidade do CDC e a regularidade da cobrança. A SANEPAR, em recurso adesivo, requer a reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre operadora de telefonia e autarquia municipal usuária final do serviço; (ii) saber se a cobrança consubstanciada na fatura declarada inexigível era regular e suficientemente comprovada; (iii) saber se deve ser mantida a sentença no ponto em que reconheceu a inexigibilidade da cobrança; e (iv) saber se a suspensão indevida das linhas telefônicas e a cobrança irregular ensejam condenação por danos morais em favor da pessoa jurídica autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso concreto, pois a SANEPAR figura como destinatária final do serviço de telefonia móvel, utilizado para fins operacionais e administrativos próprios, sem integração à cadeia produtiva ou revenda, enquadrando-se no art. 2º do CDC.

6. A fornecedora detém superioridade técnica e informacional quanto aos registros sistêmicos de ativação, suspensão, cancelamento e faturamento, razão pela qual lhe incumbia demonstrar, de forma robusta, a regularidade da cobrança questionada.

7. A prova produzida pela ré mostrou-se insuficiente, porquanto baseada em registro interno desacompanhado de protocolo auditável, identificação segura do solicitante, canal de atendimento e lastro documental idôneo apto a demonstrar o fato gerador da cobrança, impondo-se a manutenção da inexigibilidade da fatura.

8. A indevida suspensão/cancelamento de 25 linhas telefônicas essenciais ao desempenho de atividade pública de saneamento, somada à reiteração da falha e à emissão de cobrança indevida, extrapola o mero aborrecimento e compromete a regularidade funcional, a credibilidade institucional e a capacidade de resposta da autarquia, configurando dano moral indenizável à pessoa jurídica.

9. À luz da Súmula 227 do STJ e dos arts. 6º, VI, do CDC, 186 e 927 do Código Civil, é cabível a condenação da fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. Com o provimento do recurso adesivo, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, os quais passam a ser integralmente suportados pela ré, com honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação e majoração em grau recursal, na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação principal desprovida. Recurso adesivo provido.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada entre operadora de telefonia e pessoa jurídica que utiliza o serviço como destinatária final, inclusive autarquia municipal, quando a utilidade contratada não integra cadeia produtiva nem se destina à revenda. 2. É inexigível a cobrança de fatura de telefonia quando a fornecedora não comprova, mediante documentação idônea e auditável, a efetiva prestação do serviço ou o regular fato gerador da cobrança. 3. A suspensão indevida de linhas telefônicas essenciais ao funcionamento de serviço público, associada à cobrança irregular, configura dano moral indenizável à pessoa jurídica, por ofensa à sua regularidade funcional e credibilidade institucional. 4. Reconhecida a procedência substancial da demanda, os ônus sucumbenciais devem ser integralmente suportados pela fornecedora ré.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI e VIII, e 14; CC, arts. 186, 398, 405 e 927; CPC, arts. 373, II, 487, I, 85, §§ 2º e 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; STJ, AgInt no AREsp 1.076.242/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 08.08.2017, DJe 16.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0806258-06.2023.8.14.0039, em que figuram como apelante TELEFÔNICA BRASIL S.A. e como apelada/apelante adesiva AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS – SANEPAR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da apelação principal e do recurso adesivo, negar provimento à apelação interposta por TELEFÔNICA BRASIL S.A. e dar provimento ao recurso adesivo interposto pela AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS – SANEPAR, para reformar parcialmente a sentença e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida, no mais, a declaração de inexigibilidade da fatura com vencimento em 25/10/2023, nos termos do voto do Relator.

Fica consignado que o valor da indenização por danos morais deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data do arbitramento, acrescido de juros de mora na forma da fundamentação do voto, observada a orientação jurisprudencial aplicável na fase de cumprimento de sentença.

Em razão do provimento do recurso adesivo e do desprovimento da apelação principal, restam readequados os ônus sucumbenciais, passando a TELEFÔNICA BRASIL S.A. a suportar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com majoração recursal de 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

15ª Sessão Ordinária - Presencial – Turma de Direito Público, realizada no dia 14 de maio de 2026.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por TELEFÔNICA BRASIL S.A. e apelação adesiva interposta pela AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS – SANEPAR contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada pela recorrente adesiva, que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na inicial.

Na petição inicial, a SANEPAR afirmou que celebrou com a requerida, por meio de dispensa de licitação nº 0/2022-00015, datada de 02/02/2022, contrato administrativo destinado ao fornecimento de telefonia móvel, contemplando, segundo a cláusula do objeto contratual mencionada na exordial, a disponibilização de 25 linhas, com planos reputados mais vantajosos à Administração, abrangendo dados móveis, franquia de gigas e ligações ilimitadas, tudo voltado à continuidade dos serviços públicos prestados pela autarquia no abastecimento de água e tratamento de esgoto no Município de Paragominas. Narrou que, após o encerramento do instrumento originário, foi firmado termo aditivo nº 001/2023, autorizado em 17/02/2023, prorrogando a avença até fevereiro de 2024; não obstante, informou que, em abril de 2023, foi surpreendida com notícia de cancelamento das linhas, tendo encaminhado à empresa toda a documentação comprobatória da contratação e de sua vigência, o que inicialmente resultou na reativação dos serviços. Aduziu, porém, que, em meados de agosto de 2023, as linhas foram novamente suspensas, obrigando a autarquia a reiterar contatos por e-mail, mensagens instantâneas e telefonemas, sem solução efetiva. Acrescentou que, além da interrupção dos serviços, recebeu fatura de R$ 11.288,34, referente a suposta multa por cancelamento contratual, embora sustentasse que todas as mensalidades haviam sido devidamente quitadas e que não dera causa ao encerramento do ajuste. Com base nesses fatos, requereu, em sede de tutela de urgência, o restabelecimento imediato das 25 linhas telefônicas, o cancelamento da cobrança da multa contratual e a determinação para que a ré se abstivesse de inserir o nome da autora em cadastros restritivos, postulando, no mérito, a confirmação da obrigação de fazer e a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais, inicialmente indicada em R$ 100.000,00 .

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida sentença em 28/03/2025 (ID. 29713861):

(...)

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS – SANEPAR, em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, para DECLARAR a inexigibilidade da fatura com vencimento em 25/11/2023, por ausência de prestação dos serviços no período da cobrança. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais rateadas em 50 % (cinquenta por cento) para cada (art. 86, caput, do CPC).

Quanto aos honorários advocatícios, condeno a parte autora ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois

mil reais), em favor do(s) patrono(s) da parte requerida, considerando o grau de zelo profissional, a complexidade da matéria e o tempo de tramitação processual (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC).

Do mesmo modo, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor do(s) patrono(s) da parte autora, com base nos mesmos critério

Em face da sentença, foram opostos embargos de declaração pela parte interessada em 01/04/2025 (ID. 29713862 e da apresentação de contrarrazões aos embargos em 11/04/2025 (ID. 29713864), acompanhadas de documentos de representação atualizados da SANEPAR .

Foi proferida nova sentença em 07/06/2025 (ID. 29713869), a qual acolheu parcialmente os embargos, tão somente para retificar a data da fatura declarada inexigível que passou a ser corretamente identificada como de vencimento em 25/10/2023, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

Irresignada, a TELEFÔNICA BRASIL S.A. interpôs apelação e em suas razões, argui, resumidamente, que

(ID.29713871): i) inaplicabilidade do CDC, uma vez que a apelada não é a destinatária final dos serviços prestados pela apelante, nem tampouco é hipossuficiente técnica ou jurídica; ii) da regularidade da cobrança dos serviços; iii) requereu, ao final, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada.

A SANEPAR apresentou contrarrazões, sustentando que: i) o CDC é aplicável ao caso concreto; ii) a recorrente não produziu prova robusta da efetiva prestação dos serviços no período cobrado, limitando-se a jurar um “print” de tela, sem identificação do usuário que teria solicitado o cancelamento, sem carimbo auditável, sem protocolo rastreável, sem referência ao canal utilizado ; iii) requereu, ao final, o desprovimento do recurso (ID. 29713876).

A SANEPAR interpôs recurso adesivo, para que a sentença seja reformada, no capítulo que julgou improcedente a condenação em dano moral (ID. 29712877).

A TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, postulando pelo seu desprovimento (ID. 29713879).

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, oportunidade em que recebi os recursos em seus duplos efeitos e instei o Ministério Público a manifestar-se.

O Ministério Público se absteve em atuar no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo às suas análises.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a quatro pontos: (i) saber se é aplicável, ou não, o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre a TELEFÔNICA BRASIL S.A. e a SANEPAR; (ii) saber se a cobrança consubstanciada na fatura declarada inexigível pela sentença era regular, por corresponder a efetiva prestação de serviços ou a legítima incidência contratual; (iii) saber se a sentença deve ser mantida no ponto em que reconheceu a inexigibilidade da cobrança; e (iv) saber se, além da tutela declaratória já concedida, é cabível condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais, como postulado no recurso adesivo da autarquia autora.

Passo ao exame das teses suscitadas.

1. Da apelação da TELEFÔNICA BRASIL S.A.

A apelante sustenta, em síntese: (a) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que a SANEPAR não se qualifica como destinatária final dos serviços nem ostenta hipossuficiência técnica ou jurídica; e (b) a regularidade da cobrança impugnada, ao argumento de que os serviços teriam sido devidamente prestados ou que a fatura decorreria de dinâmica contratual legítima. Tais teses, todavia, não merecem acolhimento.

1.1. Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

A insurgência recursal não prospera.

O fato de a autora ser pessoa jurídica de direito público interno, ou entidade da administração indireta municipal, não afasta, por si só, a incidência do microssistema consumerista, quando evidenciada, no caso concreto, a contratação de serviço como destinatária final fática e econômica da utilidade fornecida.

O Código de Defesa do Consumidor dispõe:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

No caso, a SANEPAR contratou serviço de telefonia móvel para viabilizar sua comunicação operacional e administrativa, utilizando-o como destinatária final do serviço prestado, e não como intermediária de cadeia produtiva de telecomunicações. Não houve revenda, transformação, integração industrial ou circulação econômica ulterior do serviço de telefonia. O serviço foi consumido diretamente pela contratante para atendimento de suas atividades institucionais.

A circunstância de a contratante utilizar o serviço em sua estrutura administrativa não descaracteriza, por si, a condição de destinatária final. A jurisprudência admite, em hipóteses como a presente, a incidência do CDC quando o serviço é tomado para uso próprio do contratante, ainda que pessoa jurídica, especialmente quando se discute falha na prestação do serviço e cobrança indevida:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA . DESTINATÁRIO FINAL. VULNERABILIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N . 283/STF. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N . 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre as partes, na hipótese em que a pessoa jurídica figurar como destinatária final dos produtos e serviços oferecidos, bem como quando ficar demonstrada sua vulnerabilidade em face do contrato . Precedentes. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF . 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4 . No caso, a Corte estadual levou em consideração o conjunto probatório dos autos para concluir que a recorrente não teria apresentado, até então, resposta final negativa apta a dar início à contagem do prazo de decadência. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1076242 SP 2017/0068623-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2017)

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA . APLICABILIDADE DO CDC A UMA CONSUMIDORA QUE É PESSOA JURÍDICA EMPRESARIAL. MULTA RESCISÓRIA ABUSIVA. 1. O fato de a recorrida ser uma empresa não descaracteriza a relação de consumo, por não poder discutir ou rejeitar uma cláusula abusiva no contrato de adesão da prestadora de serviço . Ademais, ela é a destinatária final do serviço de telefonia, por se tratar de um serviço que é um mero incremento, não um insumo, da sua atividade empresarial. 2. É abusiva a cláusula contratual que prevê multa rescisória mesmo após o fim do prazo de fidelidade, depois que o contrato foi automaticamente renovado. 3 . Pedido contraposto deve ser rejeitado considerando os termos do Enunciado nº 67 do E. Colégio Recursal de São Paulo. 4. Sentença mantida . Recurso improvido.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1039916-52.2022.8 .26.0002 São Paulo, Relator.: Léa Maria Barreiros Duarte, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 28/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - APLICAÇÃO DO CDC - PESSOA JURÍDICA - CONSUMIDOR FINAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA - CADEIA DE CONSUMO - ART. 18 DO COC - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DEFERIMENTO. - Presente relação de consumo entre a operadora de telefonia e a empresa autora, à medida que utiliza o serviço de telefonia como consumidora final, tendo em vista que não faz parte do seu objeto a comercialização ou representação dos serviços oferecidos pela ré, aplicáveis ao caso as disposições existentes no CDC - A segunda requerida, como representante comercial da operadora de telefonia que intermediou todos os termos e aditivos contratuais referentes aos serviços prestados para a consumidora, responde de forma solidária pela falha na prestação desses serviços, pois resta claro que a fez parte da cadeia de consumo - É autorizada a concessão da justiça gratuita para pessoas jurídicas em hipóteses excepcionais, quando comprovada a necessidade do benefício, a fim de não suprimir o direito de acesso à justiça.

(TJ-MG - AC: 10027130343927001 Betim, Relator.: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2021)

Além disso, a discussão travada nos autos não exige reconhecer hipossuficiência absoluta da autora em todos os planos, bastando constatar que a relação jurídica é de consumo e que a empresa fornecedora, detentora da estrutura técnica, dos sistemas internos de ativação, cancelamento, suspensão e faturamento, está em posição objetiva de superioridade informacional sobre os eventos controvertidos da contratação.

Assim, rejeito a tese de inaplicabilidade do CDC, mantendo a incidência do microssistema consumerista ao caso concreto, tal como sustentado pela recorrida em contrarrazões e em consonância com a orientação exposta no material juntado aos autos .

1.2. Da alegada regularidade da cobrança

Também não assiste razão à apelante nesse ponto.

A sentença declarou a inexigibilidade da fatura com vencimento em 25/10/2023, por ausência de comprovação suficiente da efetiva prestação dos serviços no período cobrado, após o histórico de cancelamentos/suspensões indevidas das linhas contratadas. Os elementos dos autos, tal como sintetizados no relatório, demonstram que a autora narrou sucessivas interrupções das 25 linhas, necessidade de reiteradas tratativas administrativas e cobrança posterior de valor expressivo, no montante de R$ 11.288,34, sob rubrica vinculada ao cancelamento contratual, embora afirmasse a vigência do ajuste e a adimplência das mensalidades.

A apelante, por sua vez, não se desincumbiu de demonstrar, com a robustez necessária, a higidez da cobrança.

Segundo consta das razões da SANEPAR em contrarrazões, a empresa ré se limitou a apresentar elemento interno desacompanhado de lastro documental suficiente, sem identificação segura do usuário responsável por eventual solicitação de cancelamento, sem protocolo auditável e sem cadeia clara de rastreabilidade da operação que teria legitimado a cobrança. Tal quadro fragiliza sobremaneira a tese defensiva, sobretudo porque, em relações dessa natureza, os registros sistêmicos, logs, protocolos de atendimento, histórico de ativação/desativação, autorizações e trilhas de auditoria encontram-se na esfera de disponibilidade técnica da fornecedora, a quem incumbia trazer aos autos prova minimamente consistente da regularidade do faturamento.

Verifica-se que a apelante limitou-se a apresentar um “print” de uma tela de computador, o qual é insuficiente para demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC).

Não basta à operadora invocar genericamente a legalidade da cobrança. Era necessário demonstrar, de forma objetiva: (i) qual evento contratual específico a gerou; (ii) quem o solicitou; (iii) por qual canal se deu a solicitação; (iv) em que data; (v) com qual base contratual; e (vi) por que razão seria exigível valor dessa natureza apesar da alegação de manutenção do vínculo e da contestação imediata pela contratante.

A ausência dessa demonstração probatória autoriza a manutenção da sentença.

Incidem, aqui, os arts. 6º, VIII do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

No ponto, a sentença se mostrou correta ao reconhecer a inexigibilidade da fatura, por ausência de demonstração bastante da contraprestação correspondente ou da regularidade do fato gerador da cobrança.

Por essa razão, a apelação principal deve ser desprovida.

2. Do recurso adesivo da SANEPAR – dano moral

A SANEPAR, em recurso adesivo, pretende a reforma da sentença no capítulo em que foi afastada a condenação da TELEFÔNICA BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos morais.

Aqui, entendo que lhe assiste razão.

A hipótese dos autos não traduz mero aborrecimento cotidiano nem simples divergência contratual destituída de repercussão extrapatrimonial. A autora é autarquia responsável por serviço público essencial de saneamento, tendo contratado 25 linhas telefônicas móveis para viabilizar comunicação funcional, operacional, plantões e atendimento institucional. A indevida suspensão/cancelamento dessas linhas, seguida de reiteradas tratativas frustradas para restabelecimento pleno do serviço e, ainda, da emissão de cobrança que a contratante reputou indevida, extrapola o campo do dissabor administrativo ordinário.

É certo que a pessoa jurídica não experimenta sofrimento psíquico nos moldes da pessoa natural; contudo, é igualmente certo que a ordem jurídica admite dano moral da pessoa jurídica quando atingidos atributos de sua personalidade institucional, imagem, credibilidade, nome ou regularidade funcional, conforme consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº. 227: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

Demais disso, a jurisprudência pátria entende ser possível a condenação em dano moral, nos casos de falha na prestação de serviços:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TELEFONIA - PESSOA JURÍDICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - PORTABILIDADE - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MORAIS. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos celebrados entre as prestadoras do serviço de telefonia móvel e pessoa jurídica que utiliza os serviços de telefonia para a sua atividade. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no artigo 14 do CDC. É possível a reparação moral, em virtude de falha nos serviços de telefonia, a interrupção do funcionamento da linha telefônica e a demora em seu restabelecimento, impossibilitando a sua utilização pelo cliente por tempo considerável, prejudicando a sua atividade .

(TJ-MG - AC: 50034701120218130153, Relator.: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 19/10/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE CHIPS COMPRADOS JUNTO A OPERADORA DE TELEFONIA. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO PRESTADO . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. CONFIGURADO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA . COBRANÇA INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No presente caso verifica-se que não constam nos autos nota fiscal com assinatura no campo de recebimento pela apelada, tampouco o termo de entrega das mercadorias pelos correios ou transportadora devidamente assinado, uma vez que a compra dos chips fora efetuada a distância . 2. Logo, a apelante possui melhores condições técnicas para fornecer documentos que comprovem a ausência das falhas na prestação do serviço alegado pela autora, ora recorrida. O que se percebeu, contudo, foi a ausência de produção da contraprova pela fornecedora de serviços telefônicos, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe. 3 . Quanto ao dano moral, destaca-se que incide sobre o caso a figura do dano moral puro ou dano moral in re ipsa, como também mostra-se razoável a indenização fixada pelo Magistrado de piso em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), uma vez que terá efeito pedagógico, e compensará o dano suportado pelo apelado. 4. Recurso conhecido e não provido .

(TJ-AM - AC: 06501138320218040001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 10/08/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2023)

No caso concreto, a interrupção indevida de linhas essenciais ao desempenho de atividade pública de abastecimento de água e tratamento de esgoto não repercute apenas internamente como contratempo burocrático. Ela compromete a capacidade de resposta institucional, fragiliza canais de comunicação com usuários e equipes, perturba a continuidade administrativa de serviço essencial e afeta, por consequência, a própria imagem funcional da autarquia perante a coletividade administrada.

A reiteração do problema, narrada desde abril de 2023 e renovada em agosto do mesmo ano, afasta a ideia de episódio isolado prontamente resolvido. Houve, ao contrário, persistência da falha e necessidade de provocação judicial para recompor a normalidade do serviço. Soma-se a isso a emissão de fatura de alto valor, reputada indevida, em cenário no qual a contratante já vinha discutindo o cancelamento irregular das linhas.

Esse conjunto de circunstâncias caracteriza ofensa extrapatrimonial indenizável.

A propósito, o Código Civil estabelece:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. (Vide ADI nº 7055) (Vide ADI nº 6792)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No âmbito consumerista, a reparação também encontra fundamento nos arts. 6º, VI do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

Diante das peculiaridades do caso, reputo cabível a fixação de indenização por danos morais em R$ 10.000,00, valor que se mostra suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da reparação, sem ensejar enriquecimento sem causa, considerando a natureza da ofensa, a dimensão institucional da autora, a essencialidade do serviço afetado e a capacidade econômica da fornecedora.

O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir desta data de arbitramento e acrescido de juros de mora na forma do art. 398 c/c art. 405 do Código Civil, observada a orientação jurisprudencial aplicável ao caso concreto em fase de liquidação/cumprimento, se necessário.

3. Dos ônus sucumbenciais

Com a reforma parcial da sentença para acrescer condenação por dano moral, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

A sucumbência, que antes fora reconhecida como recíproca, passa a ser substancialmente suportada pela ré, uma vez que a autora obteve êxito quanto ao núcleo central da demanda: reconhecimento da inexigibilidade da cobrança e condenação indenizatória por dano moral.

Assim, condeno a TELEFÔNICA BRASIL S.A. ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observados os parâmetros de zelo profissional, natureza da causa e tempo de tramitação do processo.

Em grau recursal, diante do desprovimento da apelação principal da ré, majoro os honorários advocatícios em favor da parte autora, na forma do art. 85, § 11, do CPC, em mais 2%, respeitados os limites legais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta por TELEFÔNICA BRASIL S.A. e DOU PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto pela AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS – SANEPAR, para reformar parcialmente a sentença e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, mantida, no mais, a declaração de inexigibilidade da fatura com vencimento em 25/10/2023.

Readequam-se os ônus sucumbenciais nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 15/05/2026